Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-39.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. OCORRÊNCIA. Havendo expressa previsão contratual, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Súmula 539, do STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.